Tribunal: TJDFT
Processo: 0728382-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ARTIGO 5o, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Dispõe o art. 99 do CPC/2015 que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal.
2. “É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017” (Acórdão 1233453, 07237557920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
3. Na hipótese em comento, embora o contrato de prestação de serviços educacionais demonstre a relação jurídica alegada pelas agravantes com a instituição de ensino, não se verifica no referido contrato qualquer informação de pagamento das mensalidades com cheques ou de cheques que tenham sido entregues como garantias das mensalidades, de modo que não é possível definir, pelo menos nesta sede, estejam as cártulas indicadas na inicial vinculadas ao negócio jurídico alegado.
4. Além disto e como muito bem destacado pela decisão agravada, a existência de diversas ações em curso envolvendo as agravadas, ações subscritas pela mesma advogada desse autos, bem como a existência de ação de cobrança em desfavor das agravantes envolvendo cheques sustados, revela ser medida de cautela ouvir a parte contrária antes de eventual antecipação de tutela. Além disto e dados os caracteres da autonomia e da abstração, cártulas que já podem ter sido endossadas a terceiros, e por isto e em tese, não mais se vinculam ao negócio subjacente.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.